Tribunal: STF
Processo: ARE 1101493
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-18
Data de publicação: 2018-05-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que discussão sobre cômputo de prazo prescricional se enquadra no âmbito infraconstitucional, o que não permite a abertura da via recursal extraordinária.



    2 Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF.



    3.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.